Tribunal: TJDFT
Processo: 0723778-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0723778-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIAN CRISTINA DA CRUZ SOUSA AGRAVADO: SARUBBI CYSNEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LILIAN CRISTINA DA CRUZ SOUSA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0708713-30.2023.8.07.0006, acolheu em parte a impugnação à penhora de valores em conta corrente, tão somente para liberar valor referente à remuneração, mantendo a constrição quanto ao crédito de empréstimo, por entender não ser este último parcela revestida pela impenhorabilidade. Alega o agravante, em síntese que “teve os valores de R$ 2.358,04 bloqueados em sua conta corrente do BRB por determinação judicial, todavia, referido valores incidiu sobre empréstimo consignado realizado pela agravante”. Sustenta que “o montante bloqueado advém de um empréstimo consignado contratado pelo agravante junto ao BRB e sob os valores recebidos pelo seu salário. A comprovação dos descontos dos empréstimos consigados cujas parcelas são descontadas diretamente de sua remuneração”. Defende que “essa modalidade de empréstimo compromete a renda do trabalhador, do pensionista ou do aposentado, podendo, assim, reduzir o seu poder aquisitivo e, em certos casos, prejudicar a sua subsistência”, bem assim que os “empréstimos consignados são essenciais para a subsistência da agravante, sendo que resta comprovado nos autos, por meio dos contracheques de ID que a autora está atualmente com sua renda totalmente comprometida, sendo que os empréstimos realizados é que vem possibilitando a sua subsistência”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a “reforma da decisão agravada a fim de reconhecer a impenhorabilidade dos valores, haja vista que o empréstimo consignado possui natureza alimentar, determinando a imediata liberação dos valores penhorados (R$ 2.290,00) para a agravante”. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por defensor público regularmente constituído, e dispensado do recolhimento do preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Cuida-se de penhora realizada no bojo de cumprimento de sentença referente a honorários advocatícios sucumbenciais no montante de montante de R$ 2.358,04 (dois mil e trezentos e cinquenta e oito reais e quatro centavos) quando do momento em que aportada a petição inicial, em 6/7/2023 (ID origem 164456068). Verifica-se dos autos originários que, em que pese que da diligência realizada por Oficial de Justiça no endereço da devedora oriundo da fase cognitiva conste que a citação não ocorreu por estar ausente (ID 175957552) - nada dispondo sobre mudança de endereço ou hora certa -, houve certificação nos autos pela serventia na origem que "a intimação dirigida à parte cumpriu sua finalidade" com fundamento no art. 274, parágrafo único do CPC (ID origem 177841564), o que, por sua vez, deu azo à constrição de ativos pelo sistema SISBAJUD (ID origem 191214290). Aludida penhora logrou êxito em bloquear a integralidade do valor vindicado pelo credor. A devedora, ora agravante, professora da rede pública distrital de educação básica, assistida pela Defensoria Pública, litigando sob gratuidade de justiça, apresenta impugnação à penhora (ID 196017786), elencando, em suma, possuir diversos empréstimos consignados juto ao seu holerite (ID 191985306), os quais comportem sua renda, o que lhe impede de fazer frente ao débito sem comprometimento de sua mantença e de sua família. A impugnação é parcialmente acolhida pela decisão agravada, no fito de reconhecer a impenhorabilidade do valor alusivo ao saldo em conta oriundo do salário da devedora, o qual “incidiu apenas sobre a quantia de R$ 68,04, sendo certo que a constrição sobre o valor originado do empréstimo, R$ 2.290,00, é regular e deve ser mantida” (ID origem 197354584). Reiterados os argumentos da impugnação em sede de agravo de instrumento, aviado em face do aludido provimento jurisdicional, cumpre, fundamentalmente, apreciar a tese de que o empréstimo consignado constitui antecipação de salário, a atrair a impenhorabilidade a estes conferida pela legislação de regência (art. 833, IV, do CPC). Quanto ao tema, de relevo registrar que, se de um lado a execução se dá no interesse do credor, não se descura, outrossim, que “os valores advindos de empréstimo depositados em conta salário não tem a proteção da impenhorabilidade, exceto se houver comprovação que tais verbas são necessárias à sua manutenção e da sua família. (Acórdão 1332139, 07155430620188070000, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no PJe: 22/4/2021) – grifo nosso.” Na espécie, a habitualidade do expediente de contínuos empréstimos consignados, e respectivas quitações estampadas nos extratos bancários, inclusive no mesmo mês de competência em que realizada a penhora (ID origem 191985306), denota a plausibilidade do argumento de que a devedora efetivamente os utiliza para mantença própria e imediata, o que aproxima o valor constrito de uma antecipação de salário e, portanto, da impenhorabilidade da rubrica constrita no caso concreto. Ademais, as informações que contextualizam as despesas da devedora (ID 191985306, fl. 2), as quais dão conta de que com seu salário líquido de pouco mais de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) a agravante, que declara ser solteira, faz frente a um aluguel de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), além de sustentar dois filhos menores. Dessa forma, e com lastro nos elementos probatórios acostados aos autos na origem (IDs 196017788 e 191985306), resta presente a verossimilhança nas alegações da agravante no sentido de que o valor depositado em sua conta salário oriundo de empréstimo consignado efetivamente se destinaria à subsistência sua e de sua família. No concernente ao requisito da urgência, igualmente se demonstra presente, visto que caso não concedido o efeito suspensivo, o montante poderá ser liberado ao credor. Tal apreensão, contudo, não impede que, ao cabo, após ofertado o contraditório, e mediante uma apreciação verticalizada dos autos e da argumentação declinada pelas partes, a conclusão possa ser pela penhorabilidade, ainda que parcial, dos valores. Assim, verifica-se que é provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, razão pela qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida, de modo a evitar o levantamento dos valores pelo credor na origem. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de junho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator